Tribunal: TJBA
Processo: 8164083-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8164083-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELASIO CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO
DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE - ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDAT
O
CLASSIFICAD
O
EM 1.24
4
º.
LUGAR
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO
LEADING CASE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o apelado

possui direito à nomeação/posse para o cargo de
Técnico Judiciário/Escrevente,

classifica
d
o
em
1224
º lugar,
fora do

número de vagas
oferecidas no edital, diante do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame.

O
candidato classificado, dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo para o qual prestou concurso.
C
om relação aos candidatos fora do número de vagas, caso do
apelado,
estabelece a melhor doutrina que havendo comprovada preterição
arbitrária
na ordem de classificação, nasce para o candidato, o direito subjetivo à nomeação e não mais a mera expectativa de direito.

É oportuno

registrar
que os arts. 926 e 927
d
o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
positivou o sistema de precedentes obrigatórios, a fim de harmonizar a processualística brasileira com o entendimento da jurisprudência e da doutrina sobre o efeito vinculante de teses jurídicas fixadas em regime de julgamento específico, a concretizar a segurança jurídica decorre
nte
da coerência das decisões judiciais.

A
ssim
, em
observância a
o supracitado
dispositivo legal
,
bem
como em
consonânci
a
aos precedentes
, o Tribunal de Justiça da Bahia,
especificamente à
matéria tratada nestes autos,
já concedeu a ordem em inúmeros mandados de segurança, bem como negou provimento a várias apelações interpostas pelo Estado da Bahia, no sentido de aplicar o que foi decidido no precedente
desta Corte de Justiça.

Outrossim, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837311, representativo do Tema n.º 784, fixou
a
tese de que o direito à nomeação decorre do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo certame, e
se
ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Nesta senda
, o Tribunal de Justiça da Bahia, por intermédio do seu Órgão Plenário, reconheceu a existência de cargos vagos, decorrentes da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, resultando em um montante de um mil, quatrocentos e dezesseis (1.416) cargos de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária, o que é o caso deste apelado.

Dess
a forma
,
o
Apelad
o
classific
ando em
1.24
4
ª
posição
para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária, impõe-se reconhecer que se encontra abarcad
o
dentro das vagas surgidas durante a validade do certame nos termos do quanto decidido no precedente anteriormente mencionado. A
ssim,
não convoc
á
-
lo
configura
ria
preterição arbitrária,
razão
suficiente a justificar o seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo vindicado, aplicando-se ademais, a tese fixada no tema 784 do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que sustentou o Apelante.

Outrossim,
quanto ao tema 683
do
Supremo Tribunal Federal, verifica-se que
aquela
Corte
de Justiça
decidiu pela existência de repercussão geral “
a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação
”, e que, no dia 17/09/2020, o seu Tribunal Pleno, acompanhando a posição do Relator, o Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso extraordinário nº 766.304/RS.

E
nquanto o STF não define a tese a ser firmada no julgamento acima, aplica
m-se
os precedentes desta Corte de Justiça já mencionados,
cujo teor
harmoni
zam-se
com a jurisprudência pacífica dos tribunais brasileiros, no sentido de que, em matéria de concurso público, o prazo prescri
cional
de cinco (5) anos para ações ordinárias deve ser contado a partir da expiração do período de validade do certame.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164083-10.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelad
o
,
EL
Á
SIO CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO SEGUNDO GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA